Tribunal: STF
Processo: AP 2437
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. APRESENTAÇÃO DE TESTEMUNHAS DA DEFESA EM AUDIÊNCIA INDEPENDENTEMENTE DE INTIMAÇÃO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Absoluto respeito ao Devido Processo Legal e seus princípios corolários: ampla defesa e contraditório. Juntada de laudos periciais. Cerceamento de defesa inexistente, na medida em que à defesa foi oportunizada a utilização das faculdades processuais que asseguram a sua efetiva participação no impulsionamento e desdobramentos do feito, a viabilizar, inclusive, a utilização de todos os meios legítimos de prova para refutar a tese sustentada pela acusação na denúncia. 



    2. As testemunhas arroladas deverão ser apresentadas pela defesa em audiência, independentemente de intimação. Precedentes.



    3. Não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). Precedentes.



    4. O Agravo Regimental não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir o entendimento da decisão recorrida.



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.